Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700573-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CLAUDENOR QUARESMA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LS e M Representações Ltda. em face da r. decisão (ID 136355852 dos autos de origem) que, nos autos da Ação de Execução que move contra Claudenor Quaresma Fernandes, indeferiu requerimento de penhora de salário nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente requereu penhora de percentual do salário do executado. O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No caso em apreço, é possível observar que os vencimentos do executado não superam 50 salários-mínimos mensais, pois é empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos ECT, conforme informado pelo próprio exequente. Assim, tendo em vista que a constrição sobre o salário não é admitida no presente caso, indefiro o pedido de penhora. À parte exequente para que indique bens à penhora. Caso não haja manifestação, retorne-se o processo ao arquivo provisório.” Alega a Agravante, em resumo, que a r. decisão fere o direito de impor ao Agravado o pagamento da dívida em execução, que vem tramitando desde o ano de 2010. Informa que esgotou todas as possibilidades de recebimento do crédito e que o c. STJ entende pela possibilidade de penhora de salário para o pagamento de verbas não alimentares, desde que reste preservado o suficiente para a subsistência do devedor. Esclarece que o Agravado é aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social e recebe remuneração mensal no valor aproximado de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), conforme pesquisa realizada no sistema Infojud. Pede a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora da folha salarial do Agravado em até 30% (trinta por cento) dos rendimentos. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Como se depreende do relatório, o cerne da controvérsia posta no presente recurso gira em torno da interpretação a ser conferida ao art. 833, IV, do CPC/15, que dispõe sobre a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria. De início, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes proferidos pelas eg. Terceira e Quarta Turmas (Direito Privado), tem sufragado entendimento no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade da remuneração do trabalhador pode ser mitigada somente em situações excepcionais, sendo certo que para o pagamento de dívida de natureza não alimentar a mitigação somente é possível quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. Entretanto, a Corte Especial do STJ, também em precedentes recentes, fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da família dele. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.” (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019 – grifou-se) No caso em análise, o Agravado é aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social e percebeu rendimento anual no exercício de 2018 no valor total de R$ 45.199,37 (quarenta e cinco mil cento e noventa e nove reais e trinta e sete centavos) (ID 13635583). Considerando a particularidade do caso concreto, relativa à quantia que o Agravante percebe a título de aposentadoria, entendo, em princípio, que a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos não inviabiliza a subsistência digna dele e da família. A hipótese em exame pode ser considerada excepcional, nos termos da jurisprudência do c. STJ, para afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15, de forma a compatibilizar o direito da devedora à subsistência digna com o direito do credor à satisfação do crédito executado. Presente, pois, a probabilidade do direito. Quanto ao risco de dano, o processo principal tramita desde 2010 e, diante do esgotamento de outros meios para o recebimento do crédito, está fadado ao insucesso. Ressalto que não houve alegação por parte do Agravado que colocasse em dúvida a liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos de crédito executados (cheques), o que reforça a necessidade de o Poder Judiciário atuar para garantir o recebimento do valor devido à Agravante, de forma a zelar pela observância da duração razoável e efetividade do processo. Assim, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria do Agravado, após os descontos obrigatórios, limitada ao valor atualizado da dívida. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator